Tribunal: TJMT
Processo: 1022248-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022248-31.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AYSLAM FABIANO DA COSTA FRANCISCO - CPF: 651.236.541-00 (EMBARGADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade parcial de cláusula contratual relativa à capitalização diária de juros, por ausência de informação clara sobre a taxa diária, e fixou honorários advocatícios com base no valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão embargado que autorizem a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto: (i) à validade da cláusula de capitalização diária; e (ii) à base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos preenchem os requisitos de admissibilidade, mas devem ser rejeitados por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

4. O acórdão enfrentou expressamente os fundamentos da cláusula contratual, destacando sua parcial invalidade pela inobservância do dever de informação (art. 46 do CDC).

5. Também houve manifestação expressa sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, adotando o valor da causa em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, diante da ausência de proveito econômico mensurável.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais afasta o uso de embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

7. A pretensão recursal da embargante representa mero inconformismo, o que não se coaduna com a natureza dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir o mérito do acórdão. 2. A ausência de menção expressa à taxa de juros diária invalida parcialmente a cláusula de capitalização, conforme o dever de informação do art. 46 do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 2o; CDC, art. 46.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face do acórdão (id. 274456899) que
DEU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Requerente, apenas para afastar a capitalização diária de juros e inverter o ônus sucumbencial, mantendo, no mais, mantendo inalterada a r. sentença.

O Embargante

(id. 276901374)
aduz, em síntese, que há omissão no v. acórdão embargado, a primeira, refere-se à ausência de manifestação sobre a legalidade da capitalização diária de juros pactuada contratualmente para o período de anormalidade, ou seja, em caso de mora. O embargante sustenta que a capitalização com periodicidade inferior a um ano é legal, conforme autorizado pelas Medidas Provisórias no 1.963-17/2000 e no 2.170-36/2001, e que há previsão expressa no contrato celebrado entre as partes quanto à capitalização mensal de juros no período de normalidade e diária no período de inadimplemento.

Argumenta, ainda, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria reconhecem a possibilidade de pactuação válida da capitalização diária e invoca o precedente do STJ. Por essas razões, requer a integração do acórdão para que se reconheça expressamente a legalidade da capitalização diária de juros nos moldes convencionados no contrato.

A segunda omissão apontada diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais. O embargante alega que o acórdão se limitou a manter a sentença quanto à fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem considerar que tal base de cálculo seria inadequada e desproporcional. Desse modo, sustenta que a verba honorária deveria ter sido fixada por equidade, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.

A parte Embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 289040354).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.

In casu
, conheço dos presentes embargos de declaração, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhes provimento.

Isso porquê, os argumentos deduzidos pelo embargante visam, essencialmente, à rediscussão do mérito do julgamento, com o intuito de obter a reforma da decisão já proferida, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão foi claro ao reconhecer que, embora haja cláusula contratual prevendo a capitalização diária, a ausência de menção expressa à taxa de juros diária viola o dever de informação previsto no art. 46 do CDC, o que caracteriza a cláusula como parcialmente abusiva, sendo válida apenas quanto à capitalização mensal e anual, devidamente explicitadas.

Igualmente, não há omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial. O acórdão fixou os honorários nos termos do art. 85, §2o, do CPC, sobre o valor atualizado da causa, uma vez que o proveito econômico não foi mensurado ou quantificado nos autos. A adoção dessa base é a regra legal prioritária, sendo a apreciação equitativa (art. 85, §8o) medida subsidiária e excepcional, inaplicável ao caso.

O valor da condenação (restituição de R$ 4.577,10 e afastamento da capitalização diária) não foi detalhadamente apurado como proveito econômico mensurável, não havendo impedimento legal para adoção do valor da causa como base de cálculo, além de tornar os honorários sucumbenciais irrisórios.

Portanto, não há qualquer omissão a ser suprida. A pretensão da embargante revela-se como mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a modificação do julgado pela via dos aclaratórios.

Acerca da omissão, enquanto vício passível de ser sanado por embargos, destacamos precedente do c. STJ sobre o tema, vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DO PACIENTE. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA EFETIVA CIÊNCIA DO DANO. LAUDOS MÉDICOS. MARCO INAUGURAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO NCPC. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com o NCPC, a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, ambos do NCPC).

3. A controvérsia trazida nas razões do apelo nobre se limitou à prescrição do pedido de danos morais e da ausência de responsabilidade pelo óbito.

4. A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal.

5. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, deve ser aplicada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

6. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.311.258/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 22/4/2019). (Destaquei)

Por outro lado, evidencia-se que a Embargante, na verdade, pretende a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 30/04/2024). (Destaquei)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025